Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-65.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000070-65.2019.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUZINAR GOMES MEDEIROS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM/BA). INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por ex-gestor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanção pecuniária aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA). O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e ilegalidade da multa diante do arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público por ausência de ato de improbidade administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir: a) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; b) se o arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público vincula ou anula a sanção administrativa imposta pela Corte de Contas. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, manifesta desinteresse na instrução probatória, operando-se a preclusão lógica e o princípio da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. As instâncias administrativa, civil e penal são independentes. O arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público, fundamentado na ausência de dolo para fins de improbidade, não retira a validade da multa técnica aplicada pelo Tribunal de Contas, que possui natureza autônoma e visa sancionar irregularidades formais na gestão pública. 5. O controle jurisdicional sobre atos das Cortes de Contas limita-se ao exame da legalidade e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo ou a substituição do critério técnico do órgão fiscalizador. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público não vincula a atuação sancionatória do Tribunal de Contas, diante da independência das instâncias. 2. O controle judicial sobre decisões de Tribunais de Contas restringe-se à legalidade, preservando-se a autonomia técnica do órgão de controle externo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n. 8000070-65.2019.8.05.0173 , em que figuram como apelante LUZINAR GOMES MEDEIROS e como apelados ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça